Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711253-98.2025.8.07.0000 DESPACHO Com o julgamento do agravo (id. 77727856) exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Brasília, 15 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator